Tribunal: TJBA
Processo: 8052338-93.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052338-93.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILMAR DE SOUZA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: M. S. S. e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DOS ALIMENTOS. TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Réu/Alimentante contra sentença que fixou alimentos em 40% do salário mínimo e determinou a divisão (50%) das despesas extraordinárias das menores, suas filhas, entre ambos os genitores, de forma igualitária. O apelante, inconformado com o montante, busca a redução para 27,27% do salário mínimo, alegando insuficiência de recursos para arcar com o valor estabelecido. Relata que exerce a função de motorista autônomo, com rendimento médio mensal equivalente ao salário mínimo, e detalha despesas pessoais que dificultam sua capacidade contributiva. Em contrarrazões, as alimentandas, representadas pela genitora, requerem a manutenção da sentença, defendendo que o percentual fixado atende às necessidades das menores e é compatível com a capacidade do apelante.

II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da possibilidade de redução do percentual dos alimentos, considerando o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, e se o apelante demonstrou incapacidade financeira suficiente para justificar a modificação da sentença.

III. Razões de decidir
As necessidades das menores são presumidas em razão de sua menoridade, conforme o art. 1.694 do Código Civil, e a alegação do apelante quanto à insuficiência de renda não foi acompanhada de provas contundentes de incapacidade financeira.
A jurisprudência tem consolidado o entendimento de que a condição de desemprego ou trabalho autônomo do alimentante não exime automaticamente a obrigação alimentar, cabendo ao genitor arcar com os alimentos de forma proporcional às necessidades do alimentando e à sua própria condição financeira.
O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença observou os parâmetros de razoabilidade e o trinômio necessidade-possibilidade-razoabilidade, sendo adequada ao contexto fático demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A presunção de necessidades dos filhos menores é suficiente para a fixação de alimentos em percentual razoável do salário mínimo, cabendo ao alimentante comprovar mudança substancial de sua condição financeira para pleitear redução do valor.”
Dispositivos legais relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.694, §1º, e 1.695.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 385/STJ.

APELAÇÃO DESPROVIDA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8052338-93.2020.8.05.0001
, de Salvador/Ba, em que é Apelante
GILMAR DE SOUZA SILVA

e Apelado
M. S. S. e outros (2)
.

ACORDAM
os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões a seguir expendidas.